Tribunal: TJDFT
Processo: 0741007-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741007-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGUES &amp; RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: JOHNATAS SILVA NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DOMINGUES E RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras pela qual, em “ação de indenização por danos morais e materiais” proposta pelo agravado JOHNATAS SILVA NASCIMENTO, invertido o ônus da prova em favor do autor e determinada a produção de prova pericial, decisão no seguinte teor: “O Magistrado é o destinatário da prova, incumbindo-lhe deferir aquelas que julgue necessárias para formar seu livre convencimento, a teor do artigo 371 do CPC. In casu, entendo necessária a produção de prova pericial. Acerca do ônus probatório, registro que o negócio jurídico que vincula as partes está submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Dentro desta perspectiva, no caso dos Autos, vislumbro configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VI, do Estatuto, representativa da inversão do ônus da prova. A verossimilhança da alegação resulta dos documentos acostados aos Autos, sobretudo o contrato de prestação de serviços entre as partes. Paralelamente, vislumbro também hipossuficiência (econômica e/ou técnica) da parte autora. Incumbirá, assim, ao fornecedor o ônus probatório. DETERMINO a produção de prova pericial. NOMEIO o(a) perito(a) do Juízo, ABDO RAMADAM, perito(a) engenheiro civil, e-mail: periciasbrasilia@gmail.com. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial, contados do depósito do valor dos honorários ou da primeira parcela, caso haja parcelamento. Prazo comum de 15 (quinze) dias para que cada uma das partes decline seus quesitos, indique eventuais assistentes técnicos ou argua suspeição/impedimento, se o caso. Escoado o prazo, intime-se o Perito para declinar sua proposta de honorários. Vindo aos Autos a proposta, intime-se a parte requerida para dizer a respeito no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se.” – ID 138313833 do processo originário. Os embargos de declaração foram rejeitados (ID 143286890). Nas razões recursais (ID 41866518), a empresa agravante sustenta que “a r. decisão merece ser reformada, pois defere hipossuficiência que em 1a Instância, conforme consta nos comprovantes de pagamentos de custas ID. 88559819, não foi requerida. Além do que em 2a Instância, conforme disposto na decisão de ID. 130337185, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça” - ID 41866518, p. 4. Alega que “o agravado também requereu a prova pericial deve assim arcar com pelo menos metade do valor dos honorários periciais” - ID 41866518, p. 5. E acrescenta: “Outrossim, mesmo que invertido o ônus da prova, se a perícia foi requerida pelo agravado, assim como pela agravante e ambos NÃO POSSUEM GRATUIDADE DE JUSTIÇA, nada mais justo que as duas partes arquem com o valor dos honorários periciais.” - ID 41866518, p. 7. E requer: “a) Seja atribuído o efeito suspensivo ao presente agravo, nos termos do artigo 1.019, inciso I do CPC. b) Seja intimada a parte agravada para, querendo, Contraminutar o presente agravo; c) Seja conhecido e provido integralmente o Agravo de Instrumento, reformando a decisão do Juízo a quo, para que a hipossuficiência atribuída ao agravado pela decisão de ID. 88559819 seja rescindida.” - ID 41866518, p. 8. Preparo recolhido nos IDs 41866526 e 41947094. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, XI do CPC; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, não se vislumbram os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Pela decisão agravada, destacada a verossimilhança das alegações do autor, bem como sua hipossuficência (embora a não definição de se a hipossuficiência econômica, técnica ou ambas). E o agravante alega, em síntese, que o autor agravado também deve arcar com o valor dos honorários periciais, pois não lhe foram concedidos os benefícios da gratuidade de justiça. Todavia, a hipossuficiência econômica que beneficia o litigante com a gratuidade de justiça, o que não é o caso dos autos, não se confunde com a hipossuficiência econômica da parte para produção de determinada prova nos autos. A gratuidade de justiça compreende as hipóteses enumeradas pelo artigo 98 do CPC[1], e não interfere na distribuição do ônus da prova. E este Tribunal tem definido que a dificuldade que justifica a inversão do ônus da prova é a dificuldade técnico-científica, e não a dificuldade econômico-financeira. Por oportuno: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISCRIMINAÇÃO E SEGREGAÇÃO NA REDE PÚBLICA DE ENSINO. DÉFICIT DE ATENÇÃO. HIPERATIVIDADE. DEMANDA POR ACOMPANHAMENTO EXCLUSIVO. ÔNUS DA PROVA PERICIAL. INVERSÃO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDO DO TRIBUNAL DESTACADO PARA ESSE TIPO DE PERÍCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, inverteu o ônus da prova e determinou ao Distrito Federal que realize a perícia. 2. Embora o CPC 373, §1o preveja a inversão do ônus da prova diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade da parte de fazer prova de seu direito, no caso dos autos, a parte é beneficiária da justiça gratuita, sendo cediço que o Tribunal possui fundo próprio para custear a perícia judicial nesses casos. Ao se redistribuir a prova pericial se estaria criando, na verdade, um empecilho à parte beneficiária da justiça gratuita. 3. Este Tribunal tem entendido que a dificuldade que justifica a inversão do ônus da prova é a dificuldade técnico-científica, e não a econômico-financeira, como a que se apresenta nos autos. 4. Agravo provido. Decisão reformada. Honorários não majorados uma vez que não foram fixados na origem. (Acórdão 1203633, 07036464420198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no PJe: 1/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SEGURADORA LÍDER. PROVA PERICIAL. PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA PORTARIA CONJUNTA TJDFT 101/2016. 1. A necessidade de perícia e a gratuidade de justiça conferida à parte autora não justificam a inversão do ônus da prova, uma vez que a hipossuficiência que justifica a atribuição diversa do encargo probatório é a técnico-científica que a impede de produzir a prova necessária à satisfação da pretensão deduzida em juízo. 2. Sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, os honorários periciais que lhe cabem devem ser custeados com recursos alocados do orçamento do ente federado, nos termos do art. 95, § 3o, I e II, do CPC, da Resolução 232 do CNJ e da Portaria Conjunta TJDFT no 101/2016. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão n.1155700, 07156123820188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 11/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). [1] Art. 98. § 1o A gratuidade da justiça compreende: I - as taxas ou as custas judiciais; II - os selos postais; III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios; IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse; V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais; VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira; VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução; VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório; IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. Brasília, 13 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora